Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra decisão que regulamentou o regime de visitas do genitor em relação ao filho menor, fixando convivência em finais de semana, feriados e férias alternados. O apelante pleiteia a alteração da forma de convivência, requerendo que as visitas sejam realizadas às segundas-feiras, sob o argumento de que esse é o único dia em que tem disponibilidade em razão de sua jornada de trabalho e da convivência simultânea com outro filho.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em analisar se a alteração do regime de convivência, conforme pleiteado pelo genitor, atende ao melhor interesse da criança.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal, no artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar como um direito fundamental, devendo prevalecer sempre o seu melhor interesse.4. O Código Civil, no artigo 1.589, garante ao genitor que não possui a guarda o direito à convivência com os filhos, devendo tal direito ser exercido de forma a não prejudicar a rotina e o bem-estar da criança.5. O juízo de origem fixou a regulamentação de visitas de maneira razoável, garantindo a convivência em finais de semana, feriados e férias alternados, com o objetivo de preservar o interesse do menor.6. A fixação das visitas às segundas-feiras, como pretendido pelo apelante, pode comprometer a rotina escolar da criança, considerando sua idade e a necessidade de estabilidade educacional.7. O direito de visitação não constitui mera faculdade dos pais, mas um direito-dever inerente ao poder familiar, devendo ser exercido em benefício do desenvolvimento emocional e psicológico do menor.8. A modificação da regulamentação de visitas só se justifica diante de alterações fáticas relevantes que demonstrem a necessidade de adequação para garantir o melhor interesse da criança, o que não restou comprovado nos autos.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.589 e 1.634; ECA, art. 4o; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: Não há indicação no texto fornecido.

(ve)